Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-91.2012.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000726-91.2012.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de Hipoteca, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Sebastiana Terezinha Freitas Leal (APELANTE), KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS FERREIRA - CPF: 322.047.668-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SFREDO - CPF: 544.965.940-72 (APELADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA TEREZINHA DE FREITAS LEAL - CPF: 464.418.756-91 (APELANTE), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATORIA E PEDIDO LIMINAR. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, VI, CPC. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSORIOS. PRETENSÃO DE TRANSFERENCIA DO DOMINIO CONTRA MUNICIPIO E PARTICULAR QUE NÃO É PROPRIETARIO REGISTRAL DOS LOTES. ILEIGITMIDADE DAS PARTES MANTIDA. AUSENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA. APELO DESPROVIDO.

Conforme certificado pelo juízo, houve regularização do loteamento onde está inserido os lotes em discussão mediante acordo homologado pelo nos autos da Ação Cautelar e Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada com Declaratória de Registro de Loteamento, distribuídas sob os códigos no 41645 e 41996.

Não há inércia do ente municipal ou omissão diante das obrigações que lhe são impostas pela Lei no 6.766/79, muito menos responsabilidade em fazer cumprir contrato celebrado entre particulares.

A cessão de direitos proveniente de contrato de compra e venda realmente sub-roga ao cessionário o direito de exigir escritura pública do imóvel,
porém os requeridos/apelados não proprietários dos terrenos.

Não havendo relação jurídica entre as partes, os pedidos de restam inviabilizados, pois a parte autora tinha conhecimento das irregularidades quando da aquisição, deveria ter consultado a situação dos lotes antes de celebrar o negócio, além de ter firmado termo de cessão dos direitos
possessórios
com terceiro, e não com as partes demandas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SEBASTIANA TEREZINHA DE FREITAS LEAL, em desfavor da sentença proferida pelo juízo de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória e Pedido Liminar
, ajuizada pela parte apelante em face de CARLOS ALBERTO SFREDO e MUNICIPIO DE CONFRESA.

A sentença julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade das partes, e condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No julgado, constou também que o Município de Confresa está obrigado a regularizar os loteamentos, conforme acordo homologado pelo mesmo juízo, nos autos das Ações Anulatória e Cautelar, distribuídas sob os códigos n° 41645 e 41996. (ID Num. 3195652)

Nas razoes recursais, a apelante alega que encontrou óbice no seu direito quando tentou escriturar os lotes que adquiriu através de “cessão de direitos possessórios”, pois o vendedor originário (CARLOS) jamais teve a propriedade sobre os terrenos.

Segue argumentando que as partes têm legitimidade para figurarem nos polos ativo e passivo da ação na medida que foi celebrado termo de cessão contratual de direitos entre si e a compradora originaria (Daniela Colombo), que o requerido/apelado CARLOS figurou como vendedor, e que a Administração Pública Municipal foi omissa no dever de fiscalização.

Pontua que deve ser prestigiada a boa-fé contratual, que adquiriu os lotes em situação provisória de posse, com previsibilidade de escrituração futura, frente a promessa ofertada pelo falso proprietário (CARLOS), e que até a propositura do recurso não havia obtido êxito na transferência dos imóveis, porque não possui qualquer relação contratual com a real proprietária: FRENOVA AGROPECUARIA LTDA.

Ao fim, pugna a reforma da sentença para procedência dos pedidos da inicial e inversão do ônus sucumbencial. (ID Num.3195653/3195657)

Contrarrazões de CARLOS ALBERTO SFREDO ao ID Num. 3195661.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo MUNICIPIO DE CONFRESA. (ID Num.3195662).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça mão manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID Num. 85473500).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória e Pedido Liminar
, julgada extinta pelo reconhecimento da ilegitimidade das partes (artigo 485, VI, do CPC).

Extrai-se dos autos que a parte apelante
SEBASTIANA TEREZINHA DE FREITAS LEAL
, adquiriu 02 terrenos situados no “
Loteamento Setor Universitário”,
no MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT, por meio de “Termo de Cessão de Direitos Possessórios” celebrado com Daniela Colombo (ID Num.3195598), que por sua vez, firmou compromisso de compra e venda
dos referidos lotes
com
CARLOS ALBERTO SFREDO (ID Num. 3195595 e Num. 3195598).

Narra a apelante que, após aquisição, descobriu que o loteamento “Setor Universitário”
não pertencia ao então promitente-vendedor, ora apelado, CARLOS ALBERTO SFREDO, mas sim, que a área pertencia à terceiro estranho a lide: FRENOVA AGROPECUÁRIA LTDA.

No intuito de fazer cumprir o contrato efetivado, especialmente quanto à cláusula 10a (décima) (ID Num. 3195598), que trata da obrigação do promitente-vendedor outorgar a escritura definitiva ao promissário-comprador, e ainda objetivando receber indenização por danos morais devido a situação vivenciada, ajuizou a presente ação.

Constou na sentença que
os imóveis realmente pertencem à FRENOVA AGROPECUÁRIA LTDA (ID Num. 3195625), e não ao Sr. CARLOS ALBERTO SFREDO, assim como, que a regularização do loteamento onde está inserido os lotes em discussão já foi objeto de acordo homologado pelo juízo de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Cautelar e Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada com Declaratória de Registro de Loteamento, distribuídas sob os códigos no 41645 e 41996.
Em consulta ao site do Tribunal de Justiça Estadual a informação foi confirmada.

Desse modo, não há inércia do ente municipal ou omissão diante das obrigações que lhe são impostas pela Lei no 6.766/79, muito menos responsabilidade em fazer cumprir contrato celebrado entre particulares, sendo correta a sentença ao decidir pela ilegitimidade passiva.

Em relação ao apelado, CARLOS ALBERTO SFREDO,
também acertada a decisão combatida.

Restou incontroverso
que os lotes pertencem à FRENOVA AGROPECUÁRIA LTDA
(ID num.3195599)
,
e, ainda que a apelante tenha sido, aparentemente, ludibriada ao realizar termo de cessão de direitos do contrato de promessa de compra e venda de lotes
, não há como o apelado, CARLOS ALBERTO SFREDO,
dar cumprimento aos requerimentos feitos na presente ação, pois não possui legitimidade para tanto.

De fato a cessão de direitos proveniente de contrato de compra e venda subrroga ao cessionário o direito de exigir escritura pública do imóvel,
porém nem CARLOS ALBERTO SFREDO e nem MUNICIPIO DE CONFRESA são proprietários dos terrenos, o que inviabiliza os pedidos da apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PRETENSÃO CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO, AO CARTÓRIO, DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL - IMÓVEL ADQUIRIDO DE QUEM NÃO ERA PROPRIETÁRIO DESDE A ÉPOCA DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01. Não há legitimidade passiva ad causam, se os apelados não possuem qualquer relação jurídica com o apelante, eis que quando formalizada a escritura pública, os outorgantes não mais detinham a propriedade do imóvel alienado ao apelante, sob pena de ofensa ao princípio da continuidade registral, nos termos do artigo 195 da Lei n. 6.015/73, devendo, portanto, ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. 02. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MS - APL: 00641249620118120001 MS 0064124-96.2011.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 25/08/2015, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2015) Destaquei.

“
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Réu que não figura como proprietário na matrícula do imóvel. Sentença de extinção do feito mantida (art. 252 do RITJSP). Pedido de rescisão contratual e devolução das quantias pagas que não foi objeto de pedido na exordial. Impossibilidade de apreciação. Art.
460
,
CPC
também por incompatibilidade de ritos. Recurso não provido
”. (TJSP. APELAÇÃO No:
0008803-42.2010.8.26.0318
. J em 10.09.2014)

Não havendo relação jurídica entre as partes, os pedidos de indenização por danos morais e materiais também restam inviabilizados, sendo pertinente a colocação do magistrado singular, de que a parte autora tinha conhecimento das irregularidades quando da aquisição, pois deveria ter consultado a situação dos lotes antes de celebrar o negócio, além de ter firmado termo de cessão dos direitos
possessórios
com Daniela Colombo, e não com as partes demandas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021